Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715458-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: FABIANA NERES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714868-97.2019.8.07.0003, proposto pela agravante em desfavor de FABIANA NERES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 193241716 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD, SINESP, SNIPER e ERI-DF ante a ausência de elementos que demonstrem indícios de alteração da situação econômica da agravada. Por fim, determinou o retorno do processo ao arquivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o acionamento dos sistemas disponíveis ao Juízo tem o condão de efetuar, de forma ágil e eficiente, a busca de ativos patrimoniais da parte executada, aumentando assim a probabilidade de a credora obter a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Assevera que, na execução originária, ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens em desfavor da executada via sistema SISBAJUD, em 03/09/2021, uma via RENAJUD, em 04/11/2021 e ao INFOJUD, em 05/11/2021. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de reiteração de consultas no sistema SISBAJUD. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD, ERIDF e outros disponíveis ao Juízo, tendo em vista o risco de reconhecimento da prescrição intercorrente. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 58085537. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e E-RIDF, a fim de localizar bens da devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), enquanto o INFOJUD tem o escopo de interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. Trata-se de ferramentas que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, a executada foi citada em 04/09/2019 (ID 44561490 dos autos de origem). Em audiência de conciliação realizada em 11/10/2019, as partes firmaram acordo (ID 46956012 dos autos de origem), que posteriormente fora descumprido pela agravada. Proposto o cumprimento de sentença (ID 89282725 dos autos de origem), em 03/09/2021, foi realizada pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD (ID 108969132 dos autos de origem), com resultado parcialmente frutífero; e de pesquisas de bens, em 05/11/2021, no RENAJUD e INFOJUD (IDs 107699615 e 107723701 dos autos de origem), que restaram infrutíferas. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, deve se verificar se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO RENAJUD, SISBAJUD NA MODALIDADE REPETIÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA) E BUSCA DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos, é razoável a reiteração da consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud e SisbaJud colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados caso a caso, à luz da principio da razoabilidade. 3. No caso concreto, em que as últimas consultas ocorreram há mais de um ano, revela viável a renovação da pesquisa. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso, verifica-se que as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deram em setembro e novembro de 2021, conforme já salientado, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. O SISBAJUD mostra a situação financeira da parte executada ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na demanda, consistente em novas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. No que diz respeito ao pedido de consulta ao sistema INFOSEG, no site do Conselho Nacional de Justiça consta a seguinte explicação sobre a ferramenta: A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta é um sistema de pesquisa inovador que funcionará em plataforma WEB e em dispositivos móveis, cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente e para isso é possível que o juiz defira medidas a fim de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução como, por exemplo, a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. No sentido da possibilidade de utilização da pesquisa ao sistema INFOSEG na busca de bens e valores do devedor, colaciono ementas de julgados deste egrégio Tribunal: Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1340658, 07529369120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, considerando que este sistema ainda não foi consultado anteriormente, tenho por viável a determinação de consulta ao INFOSEG para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios em nome da agravada. Em relação ao sistema E-RIDF, é preciso ressaltar que as informações pretendidas podem ser obtidas pela própria exequente, independentemente de intervenção judicial, bastando a utilização de pesquisa remunerada perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1394763, 07254916420218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJE: 08/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso dos autos, a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual não há razão para que seja deferida pesquisa no sistema E-RIDF. Em se tratando da ferramenta SNIPER, destaca-se que o sistema se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais da executada pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos, aos quais o Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os dois sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial do da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/) 2. Embora já implementado o sistema Sniper, este não é mais abrangente do que os demais sistemas de pesquisas já utilizados no Juízo. Em razão disso, não há utilizada no deferimento da medida. 3. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor. 4. Para que haja a mediação do juízo, com o intuito de tornar o processo de execução efetivo e célere, deve o credor esgotar todos os meios disponíveis, inclusive extrajudiciais, para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1757434, 07274950620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente renovação de pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1744605, 07217201020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1744606, 07243191920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, a pesquisa ao SNIPER se montra inútil ao fim almejado pela agravante, que terá acesso às mesmas informações prestadas por outros sistemas, não sendo razoável a realização desta pesquisa pelo órgão judiciário. Por fim, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, criado como um dos meios e instrumentos para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social instituindo-se o Sistema Único de Segurança Pública3. De acordo com o artigo 36 da Lei n. 13.675/2018, são objetivos do SINESP: Art. 36. O Sinesp tem por objetivos: I - proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas de segurança pública e defesa social; II - disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas; III - promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública e defesa social, criminais, do sistema prisional e sobre drogas; IV - garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos pelo conselho gestor. V - produzir dados sobre a qualidade de vida e a saúde dos profissionais de segurança pública e defesa social; (Incluído pela Lei no 14.531, de 2023) VI - produzir dados sobre a vitimização dos profissionais de segurança pública e defesa social, inclusive fora do horário de trabalho; (Incluído pela Lei no 14.531, de 2023) VII - produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social com deficiência em decorrência de vitimização na atividade; (Incluído pela Lei no 14.531, de 2023) VIII - produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social que sejam dependentes químicos em decorrência da atividade; (Incluído pela Lei no 14.531, de 2023) IX - produzir dados sobre transtornos mentais e comportamento suicida dos profissionais de segurança pública e defesa social. (Incluído pela Lei no 14.531, de 2023) Parágrafo único. O Sinesp adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade dos sistemas informatizados do governo federal. Portanto, a finalidade e informações constantes deste sistema não se adequam ao objetivo de localização de bens e ativos passíveis de penhora, para a satisfação de dívidas cobradas em juízo, não sendo razoável o deferimento do pedido consulta ao SINESP. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, razoável a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG, em busca de ativos financeiros e bens em nome da parte devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 10:26:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora